Tribunal: STF
Processo: ARE 1554648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PENAL. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DO RÉU. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO QUE FORAM FIRMES E COERENTES AO RELATAR QUE O RÉU CARREGAVA A DROGA NA CUECA. NEGATIVA ISOLADA DO RECORRENTE. COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. DISPENSABILIDADE. TIPO ALTERNATIVO MISTO QUE SE CONFIGURA COM A PRÁTICA DE QUALQUER UM DOS VERBOS. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO DOS VETORES E DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO ADOTADA JUSTIFICADAS. PENA-BASE MANTIDA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. REFORMA PARA INCIDIR A FRAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTES. PENA INTERMEDIÁRIA READEQUADA. TERCEIRA FASE. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DA PRÁTICA EM ESTABELECIMENTO PENAL E DA FRAÇÃO MÍNIMA DE ACRÉSCIMO DAÍ DECORRENTE QUE DEVEM SER MANTIDAS. RÉU REINCIDENTE. PENA READEQUADA COM MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XLVII, "b", e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente